Tribunal: TJMT
Processo: 0029022-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0029022-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[JOHILTON BARBOSA DE FIGUEIREDO - CPF: 812.690.301-59 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), SAMARA CRISTINA CORREA DA GUIA - CPF: 007.814.491-46 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança c/c obrigação de fazer. Acordo particular celebrado após divórcio extrajudicial. Venda de imóvel particular e partilha do produto. Prescrição. Sobrepartilha. Instrumento particular. Coação não comprovada. Tutela específica da obrigação de fazer. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança c/c obrigação de fazer, reconheceu a validade de acordo particular firmado após o divórcio extrajudicial das partes, determinando a alienação de imóvel registrado exclusivamente em nome da requerida e a divisão, em partes iguais, do produto líquido da venda.

2. A recorrente sustentou: (i) prescrição da pretensão, em razão do lapso de sete anos entre a propositura da ação e a citação; (
ii
) nulidade do acordo particular por contrariar a escritura pública de divórcio, que declarou inexistirem bens a partilhar; (
iii
) exigência de escritura pública para eventual sobrepartilha; (
iv
) coação na assinatura do instrumento; (v) incomunicabilidade do bem, adquirido antes do casamento; (vi) impossibilidade de extinção de condomínio; (
vii
) direito à compensação de despesas; e (
viii
) sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3. Há oito questões em discussão: (i) saber se a demora na citação impede a interrupção da prescrição; (
ii
) saber se a escritura pública de divórcio impede a celebração de acordo posterior sobre bem não partilhado; (
iii
) saber se a validade do ajuste exige escritura pública; (
iv
) saber se houve coação apta a invalidar o negócio jurídico; (v) saber se a natureza particular do imóvel impede a obrigação de partilhar o produto de sua
alienação; (vi) saber se é juridicamente cabível a extinção de condomínio sobre bem registrado em nome de apenas uma das partes; (
vii
) saber se a recorrente faz jus à compensação de despesas relacionadas ao imóvel; e (
viii
) saber se houve sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

4. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação quando o atraso na citação não decorre de inércia do autor. As múltiplas tentativas de localização da recorrente afastam a alegação de desídia. Ainda que assim não fosse, a pretensão submete-se ao prazo decenal do art. 205 do CC, e não ao prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, por não se tratar de dívida líquida.

5. A escritura pública de divórcio, ao declarar inexistirem bens a partilhar, não produz coisa julgada material sobre a situação patrimonial das partes e não impede a celebração de negócio jurídico posterior. O ajuste firmado após o divórcio constitui hipótese de sobrepartilha e é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do CC.

6. O instrumento particular é forma suficiente para o acordo patrimonial celebrado entre ex-cônjuges, porque inexiste exigência legal de escritura pública para a disposição sobre bem não contemplado no divórcio extrajudicial. O art. 108 do CC é inaplicável, pois o acordo cria obrigação de natureza pessoal e obrigacional, e não constitui nem transfere direito real sobre o imóvel. Aplicam-se os
arts
. 107 e 109 do CC.

7. A alegação de coação não foi comprovada. A recorrente admitiu a assinatura do instrumento e não demonstrou ameaça grave, injusta e determinante, nos termos dos
arts
. 151 e 152 do CC. A mera divergência entre a escritura pública e o acordo posterior não gera presunção de vício de consentimento.

8. Embora o imóvel seja bem particular da recorrente, adquirido antes do casamento, a incomunicabilidade prevista no art. 1.659, I, do CC não impede que seu titular assuma, voluntariamente, obrigação contratual de aliená-lo e partilhar o produto da venda. A obrigação tem natureza exclusivamente pessoal e obrigacional.

9. Assiste razão à recorrente apenas quanto ao fundamento jurídico adotado pela sentença. Não há condomínio a ser extinto, pois o imóvel permanece registrado apenas em nome da recorrente. Todavia, o comando de alienação do bem e partilha do produto
subsiste, por decorrer da tutela específica da obrigação de fazer assumida no acordo, nos termos dos
arts
. 497 e 538 do CPC.

10. O pedido subsidiário de compensação de despesas não comporta acolhimento. As partes convencionaram, de forma expressa, que o imóvel seria alienado e que o produto líquido da venda seria dividido em partes iguais, com a dedução de R$ 3.000,00 da cota-parte do recorrido. Não cabe ao Judiciário reescrever o conteúdo econômico do ajuste para incluir compensações não previstas no negócio.

11. A expressão “produto líquido” já compreende a quitação do saldo remanescente do financiamento e dos encargos incidentes sobre o imóvel por ocasião da alienação, e reflete, de forma mais ampla, a própria escolha contratual das partes de não prever compensação retroativa das despesas de financiamento suportadas individualmente após o divórcio, não configurando enriquecimento sem causa (
arts
. 884 e 885, CC). As despesas pretéritas de condomínio, manutenção e IPTU não podem ser compensadas nesta demanda, seja porque não foram objeto de pedido próprio, seja porque a recorrente permaneceu na posse exclusiva do bem por longo período, auferindo integralmente seus benefícios.

12. A rejeição do pedido de cobrança de aluguéis já considerou que a cota-parte do recorrido foi revertida ao pagamento do financiamento, circunstância que beneficiou a própria recorrente e afasta qualquer saldo compensável em seu favor.

13. Não há sucumbência recíproca. O pedido de aluguéis foi rejeitado por fato extintivo reconhecido pelo próprio autor. O núcleo da demanda foi integralmente acolhido, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de inexistência de bens constante de escritura pública de divórcio não impede a celebração de acordo posterior entre ex-cônjuges acerca da alienação de bem e da partilha do respectivo produto. 2. O acordo de sobrepartilha celebrado por instrumento particular é válido quando presentes os requisitos do art. 104 do CC, inexistindo exigência legal de escritura pública. 3. A
incomunicabilidade do bem adquirido antes do casamento não impede que seu titular, após o divórcio,
assuma
obrigação contratual de aliená-lo e partilhar o produto da venda. 4. Inexistindo condomínio sobre o imóvel, a alienação e a partilha do produto podem ser impostas por tutela específica da obrigação de fazer. 5. Rejeitado o pedido acessório de cobrança de aluguéis em razão de fato extintivo reconhecido pelo próprio autor, o decaimento é mínimo e não configura sucumbência recíproca, incidindo o art. 86,
p.u
., do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 104, 107, 108, 109, 151, 152, 157, 205, 206, § 5o, I, 421, 422, 884, 885, 1.659, I, e 1.322; CPC,
arts
. 240, § 1o, 492, 497, 538, 733, 85, § 11, 86,
p.u
., e 98, § 3o; CTN,
arts
. 32 e 34.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Samara Cristina Corrêa da Guia
contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Johilton
Barbosa de Figueiredo
.

Na inicial, o autor narra que as partes, por ocasião do divórcio, firmaram instrumento particular de acordo prevendo a venda de imóvel e a partilha do produto líquido em partes iguais. Alega que a requerida, que permaneceu na posse exclusiva do bem, descumpriu o pactuado, recusando-se a aliená-lo e, ainda, locando-o a terceiros sem repassar a cota-parte dos aluguéis. Requereu a condenação da requerida à obrigação de fazer (alienação do imóvel) e ao pagamento dos aluguéis pretéritos e vincendos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Após inúmeras e exaustivas tentativas de localização que se estenderam por quase sete anos, a requerida foi finalmente citada (Id. 88707996), mas não
apresentou contestação tempestivamente, decretando-se sua revelia. Posteriormente, a requerida compareceu espontaneamente aos autos (Id. 104683609), arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão autoral — atribuindo a demora à inércia do autor —, e, no mérito, a nulidade do acordo particular por vício de consentimento (coação) e por contrariar a escritura pública de divórcio, que declarava a inexistência de bens a partilhar. Subsidiariamente, pleiteou a divisão das dívidas
propter
rem do imóvel.

Em decisão saneadora (Id. 133936408), o juízo afastou a prejudicial de prescrição. Realizada audiência de mediação infrutífera e colhida a prova oral em audiência de instrução e julgamento (Id. 173336179), as partes apresentaram memoriais finais.

Sobreveio a sentença ora recorrida (Id. 344397374), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, para: (a) declarar a plena validade e eficácia do "Termo de Acordo de Divórcio Direto Consensual"; (b) decretar a extinção do condomínio sobre o Apartamento n. 304, Bloco A2, do Residencial Porto do Sol, Matrícula n. 71.877 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT; (c) condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na alienação do imóvel, com partilha do produto líquido em partes iguais, deduzindo-se R$ 3.000,00 (corrigidos pelo INPC) da cota-parte do autor, concedendo prazo de 90 dias do trânsito em julgado para venda amigável, sob pena de venda judicial; (d) rejeitar o pedido de cobrança de aluguéis; (e) rejeitar a divisão das dívidas de condomínio, mas deferir a divisão das dívidas de IPTU na proporção de 50% para cada parte; e (f) condenar a requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (metade do valor de avaliação do imóvel, a apurar em liquidação), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida à ré.

Inconformada,
a Apelante
interpôs o presente recurso (Id. 344397375), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese: (i) prescrição da pretensão autoral, em razão da demora de sete anos entre a propositura e a citação, atribuída à desídia do autor; (
ii
) nulidade do acordo particular por contrariar a escritura pública de divórcio que declarou inexistência de bens a partilhar; (
iii
) impossibilidade
jurídica de instrumento particular alterar declaração formal de escritura pública, por exigir-se nova escritura; (
iv
) vício de consentimento (coação) na assinatura do instrumento, evidenciado pelas circunstâncias do caso; (v) incomunicabilidade do bem, adquirido antes do casamento, e reconhecimento de sua propriedade exclusiva; (vi) impossibilidade jurídica de extinção de condomínio sobre bem particular; (
vii
) subsidiariamente, condicionamento de eventual obrigação à realização de perícia, à compensação integral das despesas suportadas exclusivamente pela Apelante e ao estabelecimento de marco temporal; e (
viii
) reforma da condenação sucumbencial, ante a sucumbência recíproca evidenciada pela rejeição do pedido de aluguéis.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 344397377), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026